Tribunal: TJSP
Processo: 0016928-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de multa imposta em sentença. Juízo prolator da sentença condenatória que, ante a ausência de pagamento da sanção pecuniária pelo réu remeteu os autos ao Juízo da Vara das Execuções Criminais para cobrança da multa. Descabimento. ADIn 3.150. Interpretação do art. 51 do CP conforme a Constituição Federal. Decisão dotada de efeito vinculante.

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de multa imposta em sentença. Juízo prolator da sentença condenatória que, ante a ausência de pagamento da sanção pecuniária pelo réu remeteu os autos ao Juízo da Vara das Execuções Criminais para cobrança da multa. Descabimento. ADIn 3.150. Interpretação do art. 51 do CP conforme a Constituição Federal. Decisão dotada de efeito vinculante. Inteligência do art.102, §2o, da CF. Ministério Público que é o único órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo Provimento no 04/2020 da E. Corregedoria Geral da Justiça. Procedimento que não foi observado pelo Juízo Suscitante, que deixou de determinar a extração da certidão da sentença e posterior vista ao Ministério Público. Inobservância do procedimento insculpido no art. 480-A, das NSCGJ. Providência que deve ser cumprida. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá.